Tribunal: CARF
Processo: 10480.720360/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720360/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
FABIO GONCALVES DE RUEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Thiago Alvares Feital, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720360/2011-91
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 67/73):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2008/016383428987031, relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi
apurado o Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 4.042,50:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento de fl. 19)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento de fls. 21 e 22)
3. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/10) alegando em síntese
que:
“(...)

(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

(...)

(...)”
(Imagens copiadas da Impugnação de fls. 02 a 10)
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus
dependentes, quando comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da
legislação de regência.
Cientificado da decisão, em 01/11/2013 (fls. 77), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 03/12/2013, recurso voluntário (fls. 79/85), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que as despesas médicas declaradas
se encontram devidamente comprovadas pelo suporte documental já apresentado, o qual está em
conformidade com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie,
constituindo-se documentação hábil a comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados,
ancorado no princípio da verdade material. Cita jurisprudência administrativa neste sentido.
Registra ainda que, em que pese o valor probante dos documentos já anexados, anexa aos autos
declarações emitidas pelas profissionais ratificando os recibos fornecidos. Requer, ao final, a
improcedência da ação fiscal, com o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 86/104.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Lusia Locio Malta
Gonçalves (R$ 5.000,00), Juliana Albuquerque Cavalcanti (R$ 3.000,00) e Daniella Malta
Gonçalves (R$ 6.700,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelas profissionais contratadas, atestando os serviços
prestados e os valores recebidos no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 93/95).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Lusia Locio
Malta Gonçalves, Juliana Albuquerque Cavalcanti e Daniella Malta Gonçalves (fls. 93/95),
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 52/59 e 62/66), apontam e comprovam
a ocorrência dos tratamentos médico, fonoaudiológico e fisioterapêutico submetido pelo
Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário autuado,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de restabelecer
a dedução das despesas médicas no valor de R$14.700,00, da base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Lusia Locio Malta Gonçalves,
Juliana Albuquerque Cavalcanti e Daniella Malta Gonçalves (fls. 93/95), aliado aos recibos por
elas anteriormente fornecidos (fls. 52/59 e 62/66), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos médico, fonoaudiológico e fisioterapêutico submetido pelo Recorrente, bem como os
pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 22) e do “Termo de
Intimação Fiscal de 20/09/2010 (e-fls. 41), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada
ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720360/2011-91

dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Assim, da valoração das provas presentes nestes autos verifica-se definitivamente
não constar a comprovação do efetivo pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e,
portanto, não há como ser afastada a glosa em pauta lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Original